Tribunal: STF
Processo: RE 1380072
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO REINTEGRA. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. 1. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 288 de 1967 equipara à exportação as operações efetuadas com a Zona Franca de Manaus. 2. A Súmula nº 640, do Superior Tribunal de Justiça, equipara vendas à Zona Franca de Manaus a exportações para aplicação do benefício fiscal do Reintegra, nos seguintes termos: ‘O benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro’. 3. Reconhecido o direito de incluir na base de cálculo do REINTEGRA as receitas das vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus e ALC - Tabatinga, Boa Vista, Bonfim, Macapá e Santana, de acordo com entendimento recente da 2º Turma deste Regional” (fl. 1, vol. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que “o presente recurso visa à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no que tange à autorização de restituição administrativa em sede de mandado de segurança, ofendendo a súmula [n. 269 do Supremo Tribunal Federal] que reconhece não ser o mandado de segurança substitutivo de ação de cobrança e, em especial, burlando o sistema dos precatórios previsto na Constituição Federal” (fl. 3, vol. 11). 



    Argumenta que “o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, hipótese em que seria possível a restituição na via administrativa. Resultou, ao contrário, de ação judicial que assegurou ao demandante o direito à repetição de valores recolhidos e tidos por indevidos. Nessas circunstâncias, tendo em vista a impossibilidade de se levar a cabo a restituição em âmbito administrativo o direito creditório assegurado ao demandante somente poderá ser satisfeito no âmbito judicial” (fls. 5-6, vol. 11). 



    Salienta que “os créditos judiciais com trânsito em julgado têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, vol. 11).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a plena vigência das normas constitucionais acima arroladas e assim afastar a restituição administrativa de ofício concedida” (fl. 8, vol. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “Quanto à restituição, importante salientar que, nos termos da Súmula 269 do STF, a ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal” (fl. 13, vol. 7). 



    Este Supremo Tribunal assentou que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. Assim, por exemplo:



    “Inicialmente, ressalto a jurisprudência desta Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Cito, a propósito, o seguinte precedente: (…)



    No entanto, na hipótese, o acórdão recorrido consignou a compensação dos valores recolhidos indevidamente pela via administrativa, nos seguintes termos: (…)



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de afastar a restituição administrativa” (ARE n. 1.377.839, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 6.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido” (AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.9.2009).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.350.473-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.2.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.354.543, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.12.2021; Recurso Extraordinário n. 597.157, de minha relatoria, DJe 30.8.2011.



    Ao concluir que a restituição dos valores recolhidos indevidamente seja feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou-se, no acórdão recorrido, entendimento divergente dessa jurisprudência. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora